Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DE AMORIM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – LIMINAR DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE AJUSTE DAS PARCELAS RETROATIVAS PARA REMOÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – AUTOS ELETRÔNICOS – APRESENTAÇÃO DESNECESSÁRIA – ARGUIÇÃO REJEITADA - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE - ARTS. 2o, VIII, E 4o, VII, DA RESOLUÇÃO CONSU No 8/98 - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1017 §5o do CPC. 2. O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (REsp n. 1.947.036/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi). 3. Havendo controvérsia acerca da exata modalidade de “homecare” utilizada pelo autor/agravado e não existindo menor indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedida de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do autor/agravado, especialmente quando é nítida a necessidade de lastro
probatório
que só existirá no curso da ação ordinária, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais

e Materiais
” (Proc. no 1025644-50.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por FRANCICO XAVIER DE AMORIM, deferiu parcialmente pleito de antecipação da tutela e, assim, ordenou à Cooperativa/ré que “
proceda a adequação das faturas emitidas desde janeiro/2022, visando à cobrança do valor devido pelo plano de saúde, correspondente à mensalidade no valor de R$ 1.298,09 (mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), bem como se abstenha de interromper o regular tratamento/atendimento do autor, e de cancelar o plano, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que hora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao tratamento integral do beneficiário do plano de saúde.
”, por entender que a cobrança da coparticipação “
sem detalhamento sobre os serviços cobrados, não se sabendo, ao certo, em que consiste a cobrança
”, ressaltando ainda que “
t
al ausência de clareza exige interpretação em favor do consumidor e, além do mais, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, o autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada”
(cf. Id. no 137321185 - pág. 71/74 dos presentes autos recursais).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
(face à)
existência de previsão contratual estipulando em 30% (trinta por cento) dos valores pagos por procedimento
”, e explica que
“
a cobrança de coparticipação se refere aos serviços de home care, mas sim de consultas e tratamentos da equipe multidisciplinares (fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc), bem como, exames realizados”
(cf. Id. no 137321182 – pág. 7).

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos
superiores ao contratado
” (cf. Id. no 137321182 – pág. 18).

Enfatiza, por fim, que “
estando a cobrança de coparticipação sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, sendo a coparticipação autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores (ANS, CONSU)
”, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “
permitindo a cobrança de coparticipação
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 137321182 – pág. 18).

A decisão de Id. 137771174 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e foi mantida pelo acórdão de Id. 157473155, que desproveu o agravo interno interposto pelo requerente/agravado.

Nas contrarrazões, o requerente/agravado argui, em sede de preliminar, o não preenchimento dos requisitos para interposição do recurso, rogando seu não conhecimento, no mérito, rebate os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
140410699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Sobre a questão preliminar arguida nas contrarrazões, rejeito de plano, vez que é dispensada as peças referidas nos incisos I e II do caput do artigo 1.017, conforme dispõe o §5o do mesmo artigo.

Passo a análise do mérito do recurso.

Segundo consta dos documentos que instruem a petição inicial, o autor é idoso (91 anos) e sofre com doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva (Doença de Parkinson), sendo prescrito pelo médico responsável tratamentos com fisioterapeuta, fonoaudióloga e medicamentos controlados orais e intravenosos, a fim de retardar a progressão da doença e a complicação dos sintomas (tremores, rigidez muscular, desequilíbrio, lentidão de movimentos, alterações na fala e na escrita).

Relata que o idoso recebe em seu domicílio a assistência dos profissionais indicados, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento de uma nutricionista e de uma enfermeira por 4 (quatro) vezes na semana, com duração diária de 3 horas e aplicação de soro subcutânea. Afirma também, que os referidos procedimentos vêm sendo fornecidos pela requerida/agravante desde sua internação em 2019 e nunca havia sido cobrado em relação a estes serviços até o mês de janeiro de 2022, quando notou um significativo aumento no valor da mensalidade de seu plano, sem qualquer comunicação prévia ou negociação quanto à cobrança de valores a maior.

Diante disso, promoveu reclamação perante o PROCON, mas sem sucesso, ingressou então com medida judicial, pedindo liminarmente que a requerida/agravante procedesse com a adequação das faturas emitidas desde janeiro/2022, visando a cobrança do valor devido pelo plano de saúde, correspondente à mensalidade no valor de R$ 1298,09 (mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), bem como, a restituição dos valores referentes à quantia paga indevidamente.

O juízo singular deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, o tratamento vem sendo realizado há muito tempo com custeio total pelo plano de saúde, sendo o autor surpreendido com a cobrança de taxa denominada de “CONTRATO – Tipo de Evento P/Fm – Utilização do cliente” (sic Id 89665219), em valor fixo, sem qualquer previsão no “Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar – Atendimento Multidisciplinar” (Id 89665235), e também sem detalhamento sobre os serviços cobrados, não se sabendo, ao certo, em que consiste a cobrança.

Tal ausência de clareza exige interpretação em favor do consumidor e, além do mais, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, o autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente ao tratamento, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação, ou até mesmo restabelecida a cobrança após o contraditório e a ampla defesa.

Cabe assinalar, por fim, quanto ao pedido de imediata restituição dos valores pagos a maior, que a providência almejada mostra-se prematura, só possível após o contraditório e a ampla defesa.

Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino seja intimada a ré para que proceda a adequação das faturas emitidas desde janeiro/2022, visando à cobrança do valor devido pelo plano de saúde, correspondente à mensalidade no valor de R$ 1.298,09 (mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), bem como se abstenha de interromper o regular tratamento/atendimento do autor, e de cancelar o plano, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao tratamento integral do beneficiário do plano de saúde.

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte ré para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC e contestar o pleito no prazo legal.

Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Em síntese, a decisão deferiu a liminar, pois admitiu que a cobrança de coparticipação se deu de maneira súbita, em valor fixo, sem qualquer previsão no “
Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar”,
e também sem detalhamento sobre os serviços cobrados.

No entanto,
o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de
consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos,
e que a operadora do plano era “
autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto
”, dispõe ainda, que
“
o valor pago em co-participação não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal
”

(cf. Id. no 137321186 - pág. 26)
, de modo que não pareceria, somente por isso, ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se poderia dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

Ocorre que, a hipótese dos autos diverge ligeiramente dos casos corriqueiramente analisados, o requerente/agravado, em verdade, está sendo cobrado pelos os serviços prestados pela empresa responsável pelo
home care – Qualific Serviços em Saúde S.A -

conforme extrato apresentado em contrarrazões (Id. 140418152 – págs. 1/10), que indica muitíssimas cobranças por “atendimento fisioterapêutico domiciliar”, “sessão individual domiciliar de fonoaudiologia”, “consulta domiciliar por nutricionista”, “medicação”, “visita médica”, ou seja, procedimentos realizados em ambiente doméstico e não hospitalar.

A primeira vista, parece que existe pertinente discussão entre o enquadramento do requerido nas modalidades de “
internação domiciliar
” e “
assistência domiciliar
”, o que impende qualificar que talvez a questão não se relacione com saúde mental e transtornos psiquiátricos, mas com graves sequelas de doença neurológica que acomete, principalmente, o sistema nervoso, danificando gravemente as funções psicomotoras.

Sobre a referida diferenciação para o Parkinson, encontrei este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3.
No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista
, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 3a Turma - REsp n. 1.728.042/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi – j. 23/10/2018 - DJe de 8/11/2018 -
grifei
).

Neste passo, é fato que inexiste nos autos, acervo probatório que seja suficiente para concluir que o requerido apresenta comorbidades além da referida doença neurológica e, assim sendo, não seria possível assumir tratar-se, de fato, de “
internação domiciliar
”, ou, simplesmente de “
assistência domiciliar
” o que daria ensejo para uma discussão maior sobre a possibilidade ou não de cobrança de coparticipação por parte da requerida/agravante.

Acerca disso, a cobrança da coparticipação pode ou não violar o disposto nos arts. 2o, VIII, e 4o, VII, da Resolução Normativa no 08 do CONSU, que dispõem o seguinte:

“Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: (...)

VIII - estabelecer em casos de internação, fator moderador em forma de percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental. (...)

Art. 4° As operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências: (...)

VII – estabelecer, quando optar por fator moderador em casos de internação, valores prefixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias”.

E, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, é “
vedada a coparticipação em percentual apenas em casos de internação e relativamente a eventos não referentes a saúde mental
” (AgInt no REsp no 1.587.174/PR e REsp no 1.566.062/RS).

A propósito da ilegalidade da cobrança de coparticipação em situações em que o Home Care é entendido como “
internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. (...) 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 5.
O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2o, VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/98)
. 6. Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.947.036/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 24/2/2022 –
grifei
).

Ocorre, porém, que, de uma forma ou de outra, a pretensão antecipatória do autor/agravado deve ser prestigiada, porque, de um lado, caso tratássemos de Home Care na modalidade “
internação domiciliar
”, seria ilegal a cobrança da coparticipação por violação ao disposto nos arts. 2o, VIII, e 4o, VII, da Resolução Normativa no 08 do CONSU, ou, lado outro, caso tratássemos de Home Care como “
assistência domiciliar
”, então seria no mínimo discutível a existência de respaldo contratual à cobrança de coparticipação em procedimentos realizados em ambiente doméstico, já que o contrato autoriza essa cobrança apenas em “
atendimentos ambulatoriais
”, e, como se sabe, nos termos do art. 47 do CDC, “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Assim, não visualizo, pelo menos não com a intensidade exigida pela norma, a probabilidade de provimento do recurso, eis que havendo controvérsia acerca da exata modalidade de “homecare” utilizada pelo autor/agravado e não existindo menor indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedida de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do autor/agravado, especialmente quando é nítida a necessidade de lastro
probatório
que só existirá no curso da ação ordinária.

Pelo exposto, desprovejo o recurso

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023